Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ESPECIFICIDADES DO CASO. VALOR DA DÍVIDA ELEVADO. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Na espécie, embora os devedores aufiram remuneração de elevado valor, verifica-se que a penhora não se revela medida eficaz para a satisfação do débito, porquanto o valor constrito serviria apenas para abater os encargos moratórios incidentes sobre a dívida, tais como atualização monetária, juros, honorários e multa, sem perspectiva de amortização significativa do montante principal.
3. Considerando o valor alto da dívida, assim como a inflação e a correção monetária, os descontos no salário dos devedores não podem incidir por longos anos, sem uma previsibilidade de quando a dívida será quitada, de modo que a medida constritiva não teria efetividade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.